Tribunal: STF
Processo: ARE 1563186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELA R. DECISÃO AGRAVADA, CONTRA A QUAL SE INSURGE A AGRAVANTE, ALEGANDO QUE A EXECUÇÃO SOBREEXCEDE AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, QUE NÃO IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, NÃO SE ADMITINDO A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.



    AGRAVO SUBSISTENTE. LIMITES QUE SE DEVEM IMPOR AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, CUJA INTELECÇÃO NÃO PODE SER FEITA COM A APLICAÇÃO DE UMA INTERPRETAÇÃO TÃO EXTENSIVA QUANTO A ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, AINDA QUE SE PUDESSE CONSIDERAR O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PREVISTO NO ARTIGO 489, PARÁGRAFO 3º, DO CPC/2015.



    BEM DA VIDA RECONHECIDO QUE SE CIRCUNSCREVE À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente